Tribunal: TJBA
Processo: 8142205-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142205-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Contrato Bancário. Cartão de Crédito. Negativação Indevida. Debito questionado.
Ausência de prova da Contratação.
Telas Sistêmicas. Produção Unilateral.
Dano Moral In Re Ipsa. Súmula 385 do STJ. Inaplicabilidade. Recurso Provido.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Cristiane Soares da Silva em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, deduzidos em ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil S/A em razão de inclusão do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, referente a débito de R$ 1.260,21, com data de ocorrência em 28/03/2022 e disponibilização em 14/05/2022.

2. A apelante nega ter contratado o cartão de crédito OUROCARD FÁCIL VISA que originou a restrição creditícia, impugnando a validade probatória da documentação acostada pelo banco réu, composta essencialmente por telas sistêmicas de produção unilateral.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as telas sistêmicas apresentadas pelo banco réu, desacompanhadas de instrumento contratual, assinatura eletrônica certificada e demais elementos de rastreabilidade, são suficientes para comprovar a celebração do contrato impugnado pela consumidora; e (ii) saber se a negativação promovida pelo banco réu, reconhecida como indevida, gera o dever de indenizar por danos morais, afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de Decidir

4. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). O ônus de comprovar a regularidade da contratação incumbe ao banco réu, ante a impossibilidade de a consumidora produzir prova de fato negativo.

5. As telas sistêmicas acostadas pelo banco réu constituem prova unilateral, produzida exclusivamente pela instituição financeira, sem qualquer participação ou confirmação da contraparte. Impugnadas pela consumidora, dependem de respaldo em outros elementos de convicção para adquirir valor probatório suficiente à comprovação da contratação.

6. A selfie e o documento de identificação apresentados, desacompanhados de instrumento contratual e da comprovação de assinatura eletrônica certificada, são insuficientes para suprir a ausência de prova da efetiva contratação. Não há demonstração de que o processo de contratação eletrônica observou os requisitos mínimos de segurança e rastreabilidade — como log de acesso, IP do usuário, ID da operação e certificação digital — que permitiriam identificar que foi a apelante quem efetivamente celebrou o negócio jurídico.

7. Ao omitir-se quanto à adoção de critérios de segurança na contratação de seus serviços e ao deixar de juntar documentação idônea que comprove a celebração do negócio jurídico, o banco réu deve arcar com os riscos inerentes à relação negocial, sendo cabível a declaração de inexigibilidade do débito impugnado.

8. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida.

9. Afastada a incidência da Súmula 385 do STJ, pois o extrato do SCPC demonstra que a negativação promovida pelo banco réu é o único registro de débito em nome da autora — cronologicamente anterior aos dois protestos em cartório identificados nos autos, datados de 26/05/2022 e 23/11/2022.

10. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os precedentes desta Corte de Justiça em situações análogas.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso provido. Reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Determinada a exclusão do nome da apelante dos cadastros de restrição ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: "1. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição financeira, quando impugnadas pelo consumidor, não constituem prova suficiente da contratação, devendo ser corroboradas por instrumento contratual, assinatura eletrônica certificada ou outros elementos de rastreabilidade que permitam identificar, com segurança, a celebração do negócio jurídico. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de débito cuja origem não foi comprovada pelo fornecedor, configura dano moral in re ipsa, gerando o dever de indenizar, independentemente de prova do abalo efetivo. 3. A Súmula 385 do STJ é inaplicável quando a negativação questionada é cronologicamente anterior às demais restrições existentes em nome do consumidor."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 2º, e 99, § 3º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 889.334/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06/12/2016; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 385/STJ; TJBA, Apelação nº 8085323-18.2020.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 07/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142205-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CRISTIANE SOARES DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator